Tribunal: TJDFT
Processo: 0701361-89.2021.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 232 DO ECA. SUBMISSÃO DE CRIANÇA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. DOLO ESPECÍFICO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA NÃO COMPROVADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 232 da Lei no 8.069/90 (ECA) e não pelo art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal (estupro de vulnerável).
2. A denúncia imputa ao réu a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal contra criança menor de 14 anos, ao colocá-la no colo e tocar seu corpo por baixo da roupa.
3. A sentença desclassificou o crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, caput, do CP) para o de submissão de criança a vexame ou constrangimento (art. 232 do ECA), fixando pena de 7 meses de detenção, com indenização de R$ 1.000,00 por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Recurso do Ministério Público: pretende a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com elevação da pena e do valor arbitrado a título de indenização por danos morais para R$ 10.000,00. 5. Recurso do réu: busca a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo ou, subsidiariamente, a manutenção da condenação pelo art. 232 do ECA.
III. RAZÕES DE DECIDIR 6. Ausência de dolo específico para o crime de estupro de vulnerável. A prova dos autos não demonstrou, de forma inequívoca, que o réu agiu com o objetivo específico de satisfazer à própria lascívia ou à de terceiro, elemento indispensável para configuração do art. 217-A do CP, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 1.121. 7. Conduta compatível com o art. 232 do ECA. A dinâmica dos fatos, narrada pela vítima e corroborada pelas demais provas, demonstra que a conduta do réu submeteu a criança a vexame e constrangimento, mas sem contato direto com partes íntimas nem intenção libidinosa inequívoca. 8. Manutenção da condenação e da indenização por danos morais. A condenação pelo art. 232 do ECA está em consonância com a prova dos autos e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade da conduta. O valor arbitrado a título de indenização, R$ 1.000,00, é adequado às circunstâncias do caso e não comporta majoração. 9. Rejeição do pleito absolutório. As provas demonstram, de forma coesa, que o réu praticou a conduta descrita no art. 232 do ECA, não havendo dúvidas razoáveis quanto à autoria e materialidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos do Ministério Público e da Defesa conhecidos e não providos. Mantida a condenação do réu pela prática do art. 232 da Lei no 8.069/90, com pena de 7 meses de detenção e indenização de R$ 1.000,00 por danos morais à vítima.